Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. “MODUS OPERANDI”. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE NÃO LOCALIZADO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva não viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois não apresentou fundamentação genérica, mas sim baseada em elementos do caso concreto, consistentes no “modus operandi” do delito. Com efeito, o espancamento de um indivíduo, com superioridade numérica e de forças, até a morte, por acreditarem que estaria se masturbando em via pública, quando apresentava esquizofrenia, evidencia periculosidade concreta, apta a justificar a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.
2. O risco à ordem pública não é extraído unicamente da possibilidade de reiteração delitiva pelas anotações penais ou condenações anteriores, mas pode decorrer também do “modus operandi” delitivo.
3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa não afastam a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.
4. Quanto ao princípio da proporcionalidade, não é possível revogar a prisão preventiva sob a mera conjectura de que, em caso de condenação, não será imposta pena de reclusão ou o regime inicial fechado, pois tanto a pena concreta como o regime inicial demandam cognição exauriente dos fatos e das provas.
5. Não ficou comprovada a imprescindibilidade dos eventuais cuidados a sua genitora serem prestados pelo paciente, e não por outra pessoa; além disso, a hipótese não se amolda àquelas previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, para a prisão domiciliar.
6. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O paciente sequer foi preso, não há indicativos de que se encontre em grupo de risco e estão sendo adotadas as medidas sanitárias preventivas no ambiente carcerário.
7. Em relação ao prazo de 90 (noventa) dias para a revisão periódica da prisão preventiva, vê-se que a ordem de prisão foi reexaminada em três oportunidades distintas pelo juízo de origem, sendo mantida. Ademais, decisões monocráticas da Suprema Corte afirmam que não se tratar de prazo peremptório (HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e HC 584.992, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020).
8. Ordem denegada.